Tribunal: TJDFT
Processo: 0008359-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008359-55.2019.8.07.0016 RECORRENTE: EVERALDO MORAIS MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. MILITAR. DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CRIME MILITAR PRÓPRIO. MILITAR NA ATIVA, DE FOLGA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O crime de desacato a superior configura crime militar próprio, razão pela qual atrai a competência da justiça militar. Mesmo que assim não fosse, a alegação de o militar estar de folga não exclui a competência da Justiça Militar, importando apenas, nos termos da lei, que ele esteja “em situação de atividade”, ou seja, que esteja na ativa, não necessariamente em serviço. A expressão do artigo 9o, inciso II, aliena “a”, do Código Penal Militar visa a se contrapor ao militar em situação de inatividade (reformado ou aposentado). Preliminar de incompetência rejeitada. 2. Deve ser mantida a condenação pelo delito de desacato a superior, pois restou demonstrado nos autos que o réu, policial militar da ativa, proferiu xingamentos contra militar com patente superior, que estava no exercício das funções. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 298 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, aplicado o benefício da suspensão condicional da pena mediante as condições estipuladas na sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, suscitando incompetência do juízo castrense pois estava de folga no momento dos fatos; b) artigo 297 do Código de Processo Penal Militar, sustentando o cabimento de sua absolvição, apontando má valoração das provas coligidas nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 9o do Código Penal Militar. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009